Tribunal: TJMT
Processo: 1047876-74.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047876-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCIA DE PAULO OLIVEIRA - CPF: 007.848.131-75 (RECORRENTE), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES EXCESSIVAS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de reparação por danos morais.

2.

A recorrente alega, em síntese, que celebrou contrato de financiamento de veículo com a recorrida e, embora reconheça a existência de débito em aberto, tem sido alvo de cobranças abusivas por meio de ligações telefônicas e mensagens via WhatsApp.

3.

O exercício do direito de cobrança pelo credor encontra limites na legislação consumerista, não podendo configurar abuso ou constrangimento ao devedor. Todavia, para que se configure o dano moral indenizável, é necessário que a conduta do credor extrapole o mero exercício regular do direito de cobrança, causando efetivo abalo aos direitos da personalidade do devedor.

4.

No caso em análise, após detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifico que não restou suficientemente demonstrada a prática de cobranças abusivas pela recorrida, capaz de ensejar reparação por danos morais.

5.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, as mensagens de WhatsApp acostadas aos autos (ID nº 200479144) demonstram que as cobranças partiram da empresa Santander e não da recorrida. Ademais, os prints de ligações juntados (ID nº 200479142 e 200479143) exibem números telefônicos aleatórios, não sendo possível atribuir tais ligações à recorrida, uma vez que não foram apresentadas gravações das chamadas ou qualquer outro elemento que permitisse identificar a origem das ligações.

6.

É importante ressaltar que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso em análise, cabia à recorrente demonstrar de forma inequívoca a abusividade das cobranças realizadas pela recorrida, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

7.

Assim, considerando que não restou suficientemente demonstrada a prática de cobranças abusivas pela recorrida, capazes de ensejar reparação por danos morais, a sentença recorrida não merece reparo
e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3º
do Código de Processo Civil.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026